Tribunal: TJES
Processo: 5012910-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5012910-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LORENA HORTELAN FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO.
ENSINO MÉDIO
. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
PLANILHAS
. NÃO OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO STJ E ART. 126 E 129 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

2.
A
Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê ser indispensável, dentre outros requisitos para o reconhecimento do direito a remição, a comprovação da frequência efetiva do reeducando nos cursos realizados, bem como a indicação dos educadores que acompanharão as atividades desenvolvidas.

3.
I
n casu
,
a
nalisando-se as alegações da agravante e os documentos anexados ao feito executório, observa-se que, de fato, não constam planilhas referentes aos estudos mencionados na exordial do agravo, nos anos de 2016 e 2017, como atestado pela unidade prisional.

4. Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que não há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela benesse pleiteada, qual seja, o incentivo a ressocialização do reeducando pelo estudo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012910-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LORENA HORTELAN FREITAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5012910-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LORENA HORTELAN FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO.
ENSINO MÉDIO
. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
PLANILHAS
. NÃO OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO STJ E ART. 126 E 129 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

2.
A
Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê ser indispensável, dentre outros requisitos para o reconhecimento do direito a remição, a comprovação da frequência efetiva do reeducando nos cursos realizados, bem como a indicação dos educadores que acompanharão as atividades desenvolvidas.

3.
I
n casu
,
a
nalisando-se as alegações da agravante e os documentos anexados ao feito executório, observa-se que, de fato, não constam planilhas referentes aos estudos mencionados na exordial do agravo, nos anos de 2016 e 2017, como atestado pela unidade prisional.

4. Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que não há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela benesse pleiteada, qual seja, o incentivo a ressocialização do reeducando pelo estudo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente relator
.

Vitória, ES, 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5012910-72.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LORENA HORTELAN FREITAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução interposto
por
LORENA HORTELAN FREITAS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª
Vara Cri
minal de
São Mateus/ES

-
que, indeferiu o pedido da defesa de remição
da pena por estudo
.

Razões do agravo,
pugnando
a defesa pela reforma da referida decisão, a fim de que seja concedida a apenad
a
a remição de sua pena pelo estudo no ensino médio, sustentando que, nos anos de 2016 e 2017, enquanto estava presa, estudou o primeiro, o segundo e terceiro ano na EEEFM Nelson Mandela, localizada em Viana, e que foi reconhecido pelo Estado que ela concluiu esse nível de ensino (médio), quando lhe concedeu remição por ter alcançado nota suficiente no ENEM, porém, rejeitou o pleito de remição do estudo daqueles anos, por não ter sido apresentado o respectivo histórico.

Assevera que, por não ter conseguido que fosse fornecido o citado documento pela Secretaria de Justiça, requereu ao Juízo o diligenciamento das respectivas planilhas junto à Penitenciária Regional de São Mateus, e essa informou a inexistência das mesmas, tendo o douto Julgador indeferido o pedido de remição.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

A remissão pelo estudo está prevista nos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, estabelecendo que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de
ensino a distância
e
deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

Dessa forma, é evidente a possibilidade de remição da pena por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 391/2021, corroborando com a hipótese do supramencionado artigo e explicitando:

Art. 2º O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e

Art. 3º - O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

No caso dos autos,

t
endo em vista a ausência de documentação comprobatória do alegado, o Magistrado
a quo
, antes de analisar o pleito defensivo de remição, diligenciou no sentido de que fosse juntado histórico e, posteriormente, as planilhas referentes aos estudos da apenada a partir de 2016 e, como se vê do Ofício acostada na seq. 265.1, foi informado pela Penitenciária Regional de São Mateus – PRSM a inexistência de planilhas de trabalho/estudo da interna.

Ou seja,
a
nalisando-se as alegações da agravante e os documentos anexados ao feito executório, observa-se que, de fato, não constam planilhas referentes aos estudos mencionados na exordial do agravo, nos anos de 2016 e 2017, como atestado pela unidade prisional.

Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que não há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela benesse pleiteada, qual seja, o incentivo a ressocialização do reeducando pelo estudo.

Assim, a concessão da remição da pena, no presente caso, afrontaria não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também a própria aplicação da literalidade do art. 129, §1º, da LEP
1
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019). 2. Mesmo em caso de estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, é necessário obter aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para ter direto à remição (art. 3°, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ). 3. In casu, a defesa pede a remição por estudo à distância sem comprovação por documento idôneo, que cumpra os requisitos do art. 126, § 2°, da LEP, da Recomendação n. 44, de 26/11/2013 ou da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 692.463/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

E, deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, observado os limites diários de frequência. Inteligência do art. 126, §1º, I e §2º da LEP. 2. Do mesmo modo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê que a participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3o), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. 3. Não havendo como extrair dos certificados acostados aos autos a carga horária efetivamente frequentada pelo reeducando, resta inviabilizada a concessão da remição da pena, por afrontar, não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também, a própria aplicação da literalidade do art. 126, §1º, I da Lei de Execução Penais. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056857, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares, conforme dispõem os artigos 126, §2º e 129 do referido estatuto. 2. In casu, diante da inexistência de convênio com a instituição de ensino responsável pelos cursos de carreira realizados pelo reeducando e, não sendo possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo mesmo, bem como de seu aproveitamento escolar, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050793, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Ante todo o exposto, inviável acolher o pleito deduzido na exordial recursal, devendo ser mantida, em seus exatos termos, a decisão de piso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

09

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(
VOGAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na Sessão Virtual pretérita, pedi vista dos autos apenas para verificar algumas questões do presente caso.

Pretende-se a concessão do indulto pelo estudo, porém o pedido foi negado, na origem, em razão da
ausência de apresentação das planilhas de frequência
, apesar das diligências empreendidas, tendo o e. Relator votado por negar provimento ao recurso.

Após compulsar os autos, verifiquei que, inicialmente, o Juízo de Origem determinou à PRSM (Penitenciária Regional de São Mateus) a juntada das planilhas de estudo da reeducanda (SEEU, mov. 203.1), tendo em vista o
documento
informando que,
entre 15/02/2016 e 20/7/2017
, ela esteve matriculada nas 03 (três) etapas do EJA, na
EEEFM Nelson Mandela
(SEEU, mov. 181.1).

Ocorre que a PRSM informou que não possuía as referidas planilhas, tendo em vista que
a EEEFM Nelson Mandela é localizada em Viana
(Id. 6457468, p. 187).

Diante disso, foi oficiado ao
CPFC (Centro Prisional Feminino de Cariacica)
, a fim de que informasse acerca da existência de planilhas de estudo (Id. 6457468, p. 188), tendo recebido a informação de que não constam as referidas planilhas, até porque, no período mencionado, a reeducanda estava custodiada na
CDPFV (Centro de Detenção Provisória Feminina de Viana)
.

Em seguida, a
PRSM
(São Mateus) novamente informou a inexistência de planilhas de estudo naquela unidade (Id. 6457468, p. 202).

Por consequência, o Juízo
indeferiu
o pedido de remição, o que foi preservado no voto do e. Relator.

Estou rogando máxima vênia para
divergir
, pois a análise dos autos permite verificar que, em verdade, não foram localizadas as planilhas de estudo, pois o Juízo de Origem
não diligenciou perante a unidade prisional correta.

Isto porque, desde o início, o documento comprova matrícula da apenada na EEEFM NELSON MANDELA, que se localiza no Complexo Penitenciário de
Viana
. Além disso, os autos e os registros no Sistema INFOPEN revelam que,
no período da matrícula (entre 15/02/2016 e 20/7/2017) a apenada estava custodiada justamente no CDPFV – Centro de Detenção Provisória Feminina de
Viana.

Contudo, o Juízo de Origem somente diligenciou perante a Penitenciária Regional de
São Mateus
e o Centro Prisional Feminino de
Cariacica
, que,
obviamente, não possuíam a documentação solicitada, pois a apenada não estava custodiada em tais unidades, no período indicado
.

Dessa forma, não tenho como negar a ocorrência de erro no procedimento (
error in procedendo
), porquanto
o Juízo de origem não diligenciou perante a unidade prisional
correta
, dando ensejo à ausência de documento e à negativa do benefício pleiteado.

Diante disso, a solução é anular a r. Decisão agravada, a fim de que o Juízo de origem promova as diligências adequadas perante o
CDPFV – Centro de Detenção Provisória Feminina de Viana
, ou a própria
EEEFM NELSON MANDELA,
a fim de que apresentem as planilhas de estudo da agravante, caso existentes, proferindo, assim, nova Decisão devidamente informada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, novamente rogando vênia ao e. Relator, inauguro
divergência
para
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de ANULAR a r. Decisão agravada (SEEU mov. 277.1; Id. 6457468, p. 205), determinando que outra seja proferida após a realização de diligências perante as unidades corretas.

É como voto,
respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador